Tribunal: TJDFT
Processo: 0761809-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÕES. NOTIFICAÇÕES REGULARES. ADESÃO AO SNE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de transferência de pontuação de infrações entre eles.
2. Em suas razões recursais, requerem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, pois os autores são, respectivamente, a pessoa que foi responsabilizada pela infração e a pessoa que cometeu a infração, e atuam processualmente em conjunto. Alegam que a limitação na transferência de pontuação é mera norma de aplicação administrativa, não podendo ser afastado o controle judicial ao caso concreto.
3. Na origem, os autores relatam que o primeiro autor é o proprietário do veículo em que constam as multas cometidas pelo segundo autor. Narram que o 1o autor adquiriu para o 2o autor em alienação fiduciária o veículo, diante da sua impossibilidade de comprovação de renda. Salientam que o veículo ainda continua alienado fiduciariamente, razão pela qual não foi transferido para o 2o autor. Asseveram que as notificações não foram enviadas para o endereço do 1o autor, de modo que ficou impossibilitado de realizar a transferência de pontuação para o real condutor (2o autor).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à transferência de pontuação da CNH do primeiro autor para o segundo autor, que supostamente seria o responsável pelas infrações de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
6. Diante da ausência de comunicação do condutor, o ato administrativo que gerou a infração em nome do proprietário do veículo goza de presumida legitimidade. Assim, eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores. Nesse sentido: Acórdão 1271486.
7. Resta comprovado nos autos que o recorrente, antes do cometimento das infrações objeto destes autos, aderiu em 27/02/2021 ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme ID 68760543 - Pág. 2, de modo que optou pelo recebimento das intimações eletrônicas. O referido sistema é uma plataforma online que permite aos motoristas receberem notificações de infrações de trânsito, nos termos do art. 282-A, § 3o, do CTB, sendo desnecessário o envio de correspondência via postal.
8. Verifica-se nos autos ausência de prova inequívoca de que o veículo seria conduzido pelo segundo autor no momento da infração e o motivo de não ter realizado a transferência no prazo legal, de modo que a mera declaração das partes não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Portanto, os autores não se desincumbiram de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5.o, XXXV; CTB, art. 257, §7.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1271486, 0751628-06.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.